Tribunal: TJSP
Processo: 1014833-45.2024.8.26.0590
Classe: Apelação Cível / Liberação de Veículo Apreendido
Órgão julgador: Heloísa Mimessi
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2026-05-29
Data de publicação: 2026-05-29

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PEDIDO PRINCIPAL REJEITADO. Formulação de pedidos subsidiários e não alternativos. O acolhimento de pedido subsidiário importa em sucumbência recíproca, ante o indeferimento do pleito principal; acarretando imputação dos ônus sucumbenciais também ao demandante. Inteligência do art. 326 do CPC. Precedentes do C.STJ.
Sentença parcialmente reformada, para

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PEDIDO PRINCIPAL REJEITADO. Formulação de pedidos subsidiários e não alternativos. O acolhimento de pedido subsidiário importa em sucumbência recíproca, ante o indeferimento do pleito principal; acarretando imputação dos ônus sucumbenciais também ao demandante. Inteligência do art. 326 do CPC. Precedentes do C.STJ.
Sentença parcialmente reformada, para adequação dos ônus sucumbenciais. Recurso provido.